Tribunal: TJES
Processo: 5002606-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002606-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ELIETE RAMOS LORETO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária, na qual foi deferida tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos relacionados a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação judicial que suspendeu os descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, à luz da validade contratual, da existência de vício de consentimento e da efetiva utilização do produto financeiro pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato firmado entre as partes encontra-se documentado nos autos, com previsão expressa de autorização irrevogável e irretratável para desconto do valor mínimo da fatura em benefício previdenciário, nos termos da cláusula VIII da avença.

4.
A parte autora subscreveu expressamente a cédula de crédito bancário, o termo de adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento ou irregularidade formal.

5.
Consta dos autos a efetiva utilização do cartão de crédito por meio de saques e compras, com faturas mensais emitidas e liquidadas, o que demonstra ciência e anuência da autora quanto ao uso do produto.

6.
O desconto em folha possui respaldo legal, nos termos do art. 5º do Decreto nº 8.690/2016, que admite a utilização de até 5% da margem consignável para despesas com cartão de crédito ou saques.

7.
A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC quando demonstrada a contratação e a utilização dos valores pela parte autora.

8.
A suspensão dos descontos sem comprovação de ilicitude contratual implica risco de inadimplemento e prejuízo à recuperação do crédito pela instituição financeira, além de possibilitar o uso simultâneo da margem consignável por parte da autora, o que é incompatível com a boa-fé objetiva.

9.
A multa fixada é desproporcional diante da ausência de irregularidade contratual, sendo indevida sua imposição em tais circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação e utilização de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acompanhada de autorização formal para descontos em benefício previdenciário, presume-se válida e eficaz, salvo prova de vício de consentimento.

2. A suspensão judicial de descontos decorrentes de contrato regularmente firmado e executado revela-se indevida quando ausente indício de ilegalidade na avença.

3. A imposição de multa por descumprimento de obrigação imposta em tutela provisória depende da verificação da razoabilidade e da proporcionalidade diante da licitude do contrato impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 8.690/2016, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1034298-47.2019.8.26.0224, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 26.06.2020; TJSC, AC 0306967-50.2018.8.24.0054, Rel. Des. Newton Varella Júnior, j. 08.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo

BANCO BMG S/A
em face da decisão contida no evento 61547232 dos autos de origem, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ELIETE RAMOS LORETO
, no que concerne ao recurso, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que o agravante “
proceda com a suspensão dos descontos referentes ao Cartão de Crédito - RMC, realizados no benefício previdenciário da autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo desde já no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
”.

Em suas razões recursais (evento 12327057), o banco agravante sustenta, em síntese, que: (I) o contrato é válido entre as partes, sendo que a agravada autorizou os descontos; (II) a agravada realizou saques e utilizou o cartão de crédito consignado, demonstrando ciência e anuência quanto à contratação; (III) a decisão impugnada viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois impõe obrigação ao recorrente sem oportunizar a defesa adequada; (IV) a imposição da multa diária é desproporcional e pode levar ao enriquecimento ilícito da agravada, sendo mais adequado, caso mantida a decisão, a fixação de multa mensal por desconto indevido, e não diária; (V) a suspensão dos descontos poderá permitir que a parte agravada contrate novas dívidas, tornando inviável a recuperação dos valores ao final da demanda.

Na instância originária,
ELIETE RAMOS LORETO

busca a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a consequente declaração de inexistência de débito relacionado ao contrato, bem como a condenação da demandada à restituição dos valores cobrados.

A avença em questão cuida de adesão para utilização de cartão de crédito consignado, que estipulou em sua cláusula VIII a possibilidade de desconto nos proventos de aposentadoria dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos (fl. 02 do evento 12327072):

Autorização para desconto:
8
.1
Através do presente documento o(a) ADERENTE/
TITULAR
autoriza a sua fonte
pagadora/
empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do Banco BMG S/A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do
cartão
de crédito consignado ora contratado.
8
.2 O(A)
ADERENTE/
TITULAR declara
que está de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro IV, constante no preâmbulo deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo-lhe exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s).
O(A)
ADERENTE/
TITULAR declara,
ainda,
estar ciente de que o referido valor será automaticamente majorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos em sua margem consignável.
(grifos no original)

O Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Na situação dos autos, em que pesem as alegações iniciais da agravada/autora no sentido de que “
não tem ideia do que é uma operação RMC – Reserva de Margem Consignável, ademais para cartão de crédito
”, observa-se que subscreveu a “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”, bem como o “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha”. Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas.

Constam também dos autos faturas mensais relativas ao referido cartão (eventos 12327080 e 12327081), sendo possível visualizar a utilização do cartão para o saque do valor do empréstimo, de saques complementares (fls. 01, 22, 57, 59 e 66 do evento 12327080), bem como compras efetuadas (fls. 18, 22/24, 40/41, 59 e 70 do evento 12327080).

Ademais, não há no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Nesse sentido se orienta a jurisprudência pátria:

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável. Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Pretendida a declaração de inexistência de contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Tese rechaçada. Pagamentos parciais que demonstram ciência do consumidor quanto ao negócio jurídico entabulado. Honorários recursais. Viabilidade de arbitramento, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (EDCL no agint no RESP nº 1.573.573/RJ). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AC 0306967-50.2018.8.24.0054; Rio do Sul; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Newton Varella Júnior; DJSC 08/07/2020; Pag. 143)

Desse modo, o produto questionado pela autora, cuja comercialização possui amparo legal
1
, descontado em sua folha de pagamento com o Código 217 – empréstimo sobre RMC (evento 61199256 do processo de origem), foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida à instituição bancária.

Sob outro aspecto, a manutenção da suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, assim, revogar a determinação de suspensão dos descontos da reserva de margem consignável, bem como a multa imposta.

É como voto.

1
Lei 10.820/03 - Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o entendimento do Eminente Relator, ressaltando que, no caso dos autos, há indícios de utilização do cartão para saque do crédito consignado, o que minora a verossimilhança da alegação inicial.